Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.
II. Questão em discussão
2. (i) saber se há nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de injúria racial; (ii) avaliar a possibilidade de reduzir a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, a insulta com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a configuração desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, atingindo sua dignidade ou decoro. 3.1. Restando demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista, deve responder pelo crime tipificado no art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989.
4. Consoante entendimento desta Corte, nos crimes de injúria racial a palavra da vítima assume relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
5. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo o caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação na esfera cível. 5.1. Montante reduzido de R$ 2.500,00 para R$ 1.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023. TJDFT, Acórdão 1989274, 0702290-48.2023.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025; Acórdão 1844711, 07209655720228070020, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024; Acórdão 1656240, 07051846820218070007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023; Acórdão 1413330, 07049481720208070019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022.